Tribunal: TJDFT
Processo: 0039738-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0039738-98.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOANA BARINO PIRES BASTOS APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOANA BARINO PIRES BASTOS contra a decisão a decisão monocrática de ID no 47129852, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, em razão de deserção. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 47253276, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador